Tribunal: STF
Processo: ARE 1477432
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Ementa: Direito processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. 



    1. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Incidência, no caso, da Súmula 287/STF.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários na origem.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.